Tribunal: TJPA
Processo: 0201033-10.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0201033-10.2016.8.14.0133

APELANTE: OSVALDO FERREIRA CARDOSO

APELADO: BANCO NACIONAL PANAMERICANO SA, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

direito bancário. Apelação cível. Cerceamento de defesa. Ação revisional de contrato. Perícia contábil. Desnecessidade. Tarifa de cadastro e venda casada de seguro. Inovação recursal. Comissão de permanência. Cobrança admissível. Capitalização mensal de juros. previsão expressa. Súmulas 294, 472 e 539, STJ.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

O recurso aborda, preliminarmente, a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil. No mérito, discute-se a validade da cobrança de comissão de permanência, capitalização mensal de juros, bem como a regularidade da tarifa de cadastro e venda casada de seguro.

III.

razões de decidir

3.

A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a questão discutida nos autos poderia ser resolvida pela simples análise do contrato, dispensando a perícia contábil.

4.

Quanto à tarifa de cadastro e venda casada de seguro, tais encargos não podem ser analisados nesta instância recursal, pois não foram discutidas na inicial, configurando inovação recursal.

5.

Em relação à comissão de permanência, esta é admitida conforme entendimento do STJ, desde que não cumulada com outros encargos.

6.

A capitalização mensal de juros é válida, conforme expressamente prevista no contrato, e está em consonância com a súmula 539 do STJ.

IV.

dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A capitalização mensal de juros é válida se expressamente prevista em contrato celebrado após a vigência da MP 2.170-36/2001, e a comissão de permanência é admissível quando não cumulada com outros encargos
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por OSVALDO FERREIRA CARDOSO em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito (proc. Nº 0201033-10.2016.8.14.0133), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), devendo-se observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.

P.R.I.”

Em suas razões, argumenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juiz de primeira instância indeferiu a produção de provas essenciais, como perícia técnica, que poderiam comprovar a cobrança de encargos abusivos.

Sustenta que a capitalização de juros mensais, conforme prevista no contrato, foi abusiva, pois não especificou claramente a taxa de juros ao mês, o que fere o dever de informação ao consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Defende que a capitalização deveria ocorrer anualmente, e não mensalmente.

Alega que foi forçado a contratar um seguro prestamista como condição para o financiamento, sem a possibilidade de escolher outra seguradora. Afirma que a cobrança da tarifa de cadastro foi indevida, pois o banco não comprovou a prestação dos serviços correspondentes, como consulta a bases de dados para o início do relacionamento contratual.

Contesta a cobrança da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, moratórios e correção monetária, o que é vedado pela Súmula 472 do STJ.

Ao final, requer conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz o apelante ser necessária a realização de perícia contábil porque pretendia demonstrar a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade e anormalidade.

Sem razão.

No caso em questão, nota-se que a pretensão autoral se limitou à declaração de abusividade na capitalização mensal de juros (se expressamente previsto ou não), comissão de permanência e limitação dos juros remuneratórios à época da contratação.

Assim, para o deslinde da demanda bastaria a apresentação do contrato, o que ocorreu, sendo dispensável, portanto, a perícia contábil.

Com essas razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da tarifa de cadastro e venda casada de seguro.

Sem maiores digressões, mas os questionamentos em relação a esses encargos não merecem ser apreciados por este juízo recursal, haja vista que a tese de eventual abusividade de tais cobranças sequer foram sustentadas na inicial. E, por não terem sido objeto de discussão na origem, inviável o seu conhecimento por este órgão de julgamento sob pena de supressão de instância

3.2.

Comissão de permanência.

Sem razão o apelante em relação à alegada ilicitude da cobrança de comissão de permanência.

Isto porque, segundo posicionamento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de comissão de permanência é admissível quando do inadimplemento contratual, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada à taxa dos juros remuneratórios convencionada (Súmula 294 do STJ) e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ).

Na avença celebrada entre as partes, não consta cumulação da comissão de permanência com outro encargo moratório, conforme se verifica no ID 19282790 - Pág. 21 e ID 19282790 - Pág. 2, não havendo o que ser revisto nesse ponto.

3.3.

Da capitalização mensal de juros.

Neste ponto, o recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539
[1]
, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo
[2]
da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2013, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (21,08%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,61% x 12 = 19,32%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Considerando o trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, porém sua exigibilidade fica suspensa por ser o apelante beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[2]
TEMA 246 E 247, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados ap
ó
s 31.3.2000, data da publica
çã
o da Medida Provis
ó
ria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitaliza
çã
o dos juros em periodicidade inferior
à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previs
ã
o no contrato banc
á
rio de taxa de juros anual superior ao duod
é
cuplo da mensal
é
suficiente para permitir a cobran
ç
a da taxa efetiva anual contratada".

Belém, 01/10/2024